Tribunal: TJDFT
Processo: 0786693-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) a título de danos materiais, em razão de acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, que cabe à recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir os argumentos já lançados na contestação.
6. Assim, sendo evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição da peça de resposta, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Desse modo, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e enunciado 122 do FONAJE.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.